Tribunal: TCU
Processo: 008.528/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2020, com o intuito de suprir lacunas de informações e esclarecer dúvidas sobre atos administrativos praticados na formulação de termo aditivo a contrato referente aos serviços de engenharia consultiva para o gerenciamento, fiscalização, assessoria técnica e elaboração dos programas ambientais das obras de implantação do Sistema Adutor do Agreste Pernambucano (Adutora do Agreste).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras-2020, por força do Acórdão 1010/2020-TCU-Plenário , sobre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) com o intuito de suprir lacunas de informações e esclarecer dúvidas sobre os atos praticados na formulação do 7o Termo Aditivo ao Contrato CT.OS. 13.6.302 em prol dos serviços de engenharia consultiva para o gerenciamento, fiscalização, assessoria técnica e elaboração dos programas ambientais das obras de implantação do sistema adutor do Agreste Pernambucano (Adutora do Agreste); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover por intermédio da unidade técnica, nos termos do art. 250, V, do RITCU, a oitiva da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e do Consórcio Concremat-Engeconsult-Techne-TPF para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, apresentarem as suas eventuais justificativas sobre os indícios de superfaturamento no Contrato CT.OS. 13.6.302 para os serviços de engenharia consultiva ante o subjacente dano ao erário sob o valor de R$ 2.316.274,69 pela aplicação do indevido índice de reajustes de preços, em desacordo com o art. 40, XI, da Lei n.o 8.666, de 1993, a partir do art. 102 da Lei n.o 12.708 (LDO-2013), de 2012, e da jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.215/2012 e 557/2017, do Plenário; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da cópia do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 9.2.1. à Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e ao Consórcio Concremat-Engeconsult-Techne-TPF (constituído pela Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, Engeconsult Consultores Técnicos, Techne Engenheiros Consultores Ltda. e TPF Engenharia Ltda.), para facilitar as correspondentes manifestações neste processo; 9.2.2. ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para ciência; 9.2.3. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para ciência; e 9.3. promover, por intermédio da unidade técnica, o célere andamento do presente feito.